Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-95.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Embargos de declaração. Direito empresarial. Falência. Encerramento. Bens e valores. Inexistência. Falência frustrada (Lei no 11.101/05, art. 114-a). Dispensa da prestação de contas pelo administrador judicial. Prestação de contas em autos específicos. Subsistência. Relatório minucioso apresentado pelo administrador judicial. Causas da falência e ausência de bens e valores apontadas. Ilegalidade. Inexistência. Encerramento. Necessidade (Lei no 11.101/05, arts. 155 e 156). Apelo de credora da massa. Recurso naturalmente dotado do efeito suspensivo (cpc, art. 1.012, §§ 1o e 3o). Apelação desprovida. Sentença mantida. Acórdão. Omissão. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos objetivando aclarar o acórdão que, à unanimidade, negara provimento ao apelo que interpusera a embargante em face da sentença que, nos autos da ação de falência, julgara-a encerrada, ante a inexistência de ativos, declarando extintas as obrigações da falida, com exceção dos créditos tributários, dispensando o administrador judicial de prestar contas.
II. Questão em discussão
2. O objeto dos embargos de declaração reside na aferição de subsistência de omissão a acoimar o acórdão embargado, que resolvera negativamente a apelação interposta pela embargante almejando a determinação de prosseguimento da falência julgada encerrada pela sentença arrostada.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.